Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714581-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL ALIBERTI MACHADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, bem como sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, DF, 10 de junho de 2025 17:23:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador